Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-84.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800136-84.2021.8.14.0026

APELANTE: WALLISON SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

00136-84.2021.8.14.0026

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Jacundá/PA

Apelante: Walisson Silva Rodrigues

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Inviável. Os elementos de prova dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para a convicção da prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, a exemplo da declaração do réu, em juízo, que afirmou não ser usuário de drogas.

2) Dosimetria da pena. Pedido de reforma.

2.1) Primeira fase da dosimetria. Valoração negativa da culpabilidade do agente. Indevida. A
pesar do alto poder viciante do crack, a quantidade de drogas apreendidas com o recorrente (2,497 g) não é
excessivamente elevada a justificar a exasperação da pena-base. Circunstância decotada.

2.2) Terceira fase da dosimetria. Aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006). E
stão configurados os requisitos legais da especial causa de diminuição de pena,
quais sejam:

ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O
bservância ao tema repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça. Minorante reconhecida.

2.2.1
) Inexistência de fator que justifique a imposição de fração diferente ao máximo da benesse, pelo o que se aplica a causa de diminuição à fração de 2/3 (dois terços). Reforma da sentença. Pena fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal.

3)
Substituição da pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido para
afastar a valoração negativa atribuída a culpabilidade do agente e aplicar o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a valoração negativa atribuída a culpabilidade do agente e aplicar o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALISSON SILVA RODRIGUES
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da ação penal n° 0800136-84.2021.8.14.0026, que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 10251513 – Pág. 1/7), o recorrente assevera que foi apreendido consigo
pequena quantidade de droga sem nenhuma outra circunstância que denote que se destinava à venda, pelo o que requer a desclassificação do delito, para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em caso de manutenção da condenação pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como que seja aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões
(Num. 10251518 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 10937601 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o apelante que seja procedida a
desclassificação do delito para o crime de
entorpecentes para consumo próprio
, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Não obstante o pleito recursal, adianto que não é possível operar tal desclassificação no caso em comento.

Isso porque, no que tange aos critérios distintivos entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte para uso próprio, é válido trazer à baila o conteúdo normativo do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, o qual prevê:

Art.28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

§1º. Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§2º.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
. (grifo nosso).

No presente caso, constato que o acervo probatório evidencia que o apelante praticou o
crime de tráfico de drogas
,
inexistindo
elemento de convicção capaz de atestar cabalmente que estes seriam apenas usuários de drogas, conforme exige o
artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006
.

Veja-se que foram apreendidos na posse do recorrente 2,497g de pedra de Crack, acondicionadas em 08 (oito) pequenos embrulhos, vulgarmente conhecidos como “peteca” (Num. 10251386 – Pág. 4 e Num. 10251477 – Pág. 1/2), isto é, em diversas
porções individuais, prontas para venda, o que denota sua comercialização.

Além disso,
considerando as declarações prestadas pelo acusado, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa e assistido por seu defensor, observa-se que o recorrente afirmou que não usa mais drogas desde seus 17 (dezessete) anos (Num. 10251461 – Pág. 6 – 00:01:50).

Ora,
totalmente inviável a tese de desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, quando é elementar do tipo penal que a posse da droga se faça para consumo próprio se acusado declarou não fazer mais uso de drogas
. Logo, qual seria, então, a justificativa para portar consigo as 08 (oito) pedras de Crack?

Destarte, mais uma vez
acertada a condenação do acusado como incurso nas penas do crime de tráfico de entorpecentes
, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, requereu o recorrente a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4° da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente,
quanto a pena-base
, observa-se que o magistrado na primeira fase da dosimetria, considerou negativa apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade do agente, sob o argumento de que “
a natureza da droga é considerada desfavorável, pois o acusado comercializava substância ilícita conhecida vulgarmente como cocaína, com alto potencial de causar vício e danos à saúde dos consumidores, bem como a quantidade da droga merece reprimenda, pois quantidade apreendida não é inexpressiva e tinha potencial para atingir muitos usuários na venda
”.

É sabido que a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006.

Conforme já evidenciado supra, o recorrente foi apreendido na posse de
2,497g de pedra de Crack. E,
apesar do alto poder viciante do crack, entendo que a quantidade de drogas apreendidas com o recorrente não é
excessivamente elevada a justificar a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, colaciono entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. 7,48 GRAMAS DE CRACK. AUMENTO NÃO RAZOÁVEL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior.

2.
Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida, evidenciada a quantidade não relevante (7,48 gramas de crack) e ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc.), não é razoável a exasperação da pena-base
.

3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 486462 SC 2018/0345447-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Embora a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituam circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena – a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 – e não obstante o crack seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o agravante não foi tão elevada, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base
.

2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 669.398/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 28/10/2021) (grifo nosso).

Sendo assim,
entendo que a culpabilidade ao agente é circunstância judicial a ser valorada como neutra
.

Por fim, requer o recorrente que seja reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no art.
33, §4° da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quem incorre no crime de
tráfico

de drogas
terá a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando for
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa
,
é a hipótese denominada de
“
tráfico

privilegiado
”
que incide na 3ª fase da dosimetria da pena.

Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo
a quo
consignou que na terceira fase de fixação da pena não existiam causas de aumento ou diminuição de pena, deixando assim de reconhecer a aplicação do §4º, art. 33 da Lei 11.343/2006,

Com efeito,
analisando a Certidão Judicial Criminal do recorrente
(Num. 10251390 – Pág. 1), observa-se que, além deste processo, há apenas outro registro, referente ao processo n° 0010198-90.2019.8.14.0026, o qual ainda está em andamento na Vara.

No que tangue a não aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, ressalta-se que a existência de inquéritos penais e processos em andamentos em desfavor do acusado já foi usada como fundamento para considerar comprovada a dedicação à prática de condutas criminosa, afastando, assim, o benefício.

Todavia, tal entendimento restou superado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento no
tema repetitivo nº 1139
, que firmou a tese de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Referido julgamento reiterou o direito subjetivo do acusado em relação à minorante do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos constantes no referido dispositivo legal, ou seja,
primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Destacou, também que, diferentemente do que ocorre na análise da primariedade e bons antecedentes, a dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa deve ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. Isto é, o que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto.

Sendo assim, diante da certidão da
Certidão Judicial Criminal, infere-se que o recorrente
é tecnicamente primário e sem maus antecedentes, não havendo nos autos qualquer prova suficiente a demonstrar que o apelante se dedique à práticas criminosas ou integre organização criminosa.

Deve-se ponderar, inclusive, o depoimento do PM Marcos Soares Rocha, o qual afirmou não se lembrar de já ter prendido o acusado anteriormente (Num.

10251457 – Pág. 2 – 00:02:48).

Diante desse contexto, entendo ser hipótese de
aplicação do tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4° da Lei 11.343/2006), com a consequente redução da pena do crime de tráfico de drogas, de um sexto a dois terços, em razão da presença cumulativa dos requisitos configuradores, quais sejam:

ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

N
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão e não subsistindo
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
,
o juiz pontuou a inexistência de agravantes e atenuantes, o que mantenho nessa oportunidade, pelo o que a
pena provisória se mantém em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ também reconheceu a a inexistência de causa de aumento e de diminuição de pena. Contudo, como já reconhecido supra, a pena deve ser minorada em razão de ser o tráfico de drogas privilegiado.

No tocante ao
quantum
da redução, é cediço que para a escolha da fração minorante do privilégio, a jurisprudência se posicionou no sentido de que o julgador deve se pautar nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. BUSCA DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS DECORRENTE DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

9. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

10.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retro mencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.

[...]

12. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (grifo nosso).

Na hipótese em epígrafe, o apelante não possui nada que justifique a imposição de fração diferente ao máximo da benesse (2/3), eis que a quantidade de droga apreendida não se mostrou significativa, bem como o acusado é primário, tem bons antecedentes e não apresenta condutas voltadas a prática delitiva ou integra organizações criminosas.

Nesse sentido, minoro a pena provisória na fração de 2/3 (dois terços), pelo o que fixo a
pena final em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à fração de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Não subsistindo razões para fixar regime mais gravoso, estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

Diante da pena alcançada, verifica-se ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, o
quantum
da pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, ser o réu primário em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, mantendo a pena de multa cominada.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
afastar a valoração negativa atribuída
a culpabilidade do agente e aplicar o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006
,
fixando a
pena definitiva do recorrente em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à fração de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal
,
mantendo a pena de multa cominada,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/12/2022